Tribunal: TJDFT
Processo: 0718424-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE DÍVIDAS. REQUERIMENTO NÃO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO PRINCIPAL. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA NOS EXATOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. VERIFICAÇÃO. SUPOSTAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SIMPLES ASSUMIDO POR UM DOS CÔNJUGES PERANTE SUA GENITORA. DÉBITOS NÃO COMPROVADOS. MEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA NÃO DEMONSTRADOS. PARTILHA INDEFERIDA. CORREÇÃO.
1. No regime de comunhão parcial de bens, aplicável à espécie, o saldo devedor referente a dívidas contraídas durante o relacionamento conjugal em benefício da comunhão familiar deve ser partilhado entre os consortes por ocasião do divórcio.
2. Conforme o princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo, presente nos arts. 2o, 141, 322 e 492, todos do CPC, a sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, não podendo se posicionar além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se alhear (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício.
3. Correta a sentença que examinou as pretensões apresentadas na causa, arbitrando a partilha postulada de acordo com os limites objetivos e subjetivos da lide, lastreando-se nos pedidos efetivamente contidos na petição inicial da ação principal e na reconvenção, sendo ambas resolvidas conforme livre convencimento motivado do julgador com base nas provas produzidas pelas partes, não havendo que se falar em ausência de prestação jurisdicional, máxime, quanto a pedido de partilha de obrigações apresentado apenas em sede de embargos de declaração, sob pena de prolação de decisão extra petita.
4. Os comprovados ajustes obrigacionais assumidos por um dos cônjuges com seus pais durante o casamento em benefício da família são passíveis de partilha por ocasião do divórcio, desde que efetivamente demonstrados.
5. Quanto ao empréstimo simples ajustado entre um dos cônjuges e sua genitora, produzindo efeitos para período posterior ao término do relacionamento conjugal, especialmente, em desfavor do outro cônjuge, para fins de meação do alegado saldo devedor existente ao tempo da separação de fato do casal, exige-se satisfatória demonstração acerca da efetiva tomada dos recursos indicados, não bastando a mera apresentação de contrato particular assinado apenas pela mutuária e por suposta procuradora da mutuante, sequer tendo sido apresentado o competente instrumento de mandato com poderes para firmar o compromisso em nome de outrem. Ausente a prova requerida, a partilha das correspondentes obrigações deve ser afastada.
6. Considerando a preclusão temporal para formulação de requerimento de produção de provas, ocorrido com o término do prazo fixado para especificação de provas, não há como reabrir a instrução processual em sede recursal, de sorte que está correta a sentença que julgou a causa cotejando o contexto fático-probatório efetivamente produzido com os encargos processuais ordinariamente atribuído a cada parte, estipulados no art. 373 do CPC.
7. Deixando o apelante-réu de demonstrar a existência dos aduzidos numerários depositados em conta ou em investimentos bancários pertencentes à apelada-autora ao tempo da separação de fato, conquanto facultada a especificação justificada das provas que pretendia produzir, sequer tendo requerido oportuna providências do juízo a esse respeito, sem olvidar da presença de indícios em sentido contrário aos fatos alegados, indefere-se a correspondente partilha.
8. Apelação da primeira autora desprovida. Apelação do réu parcialmente provida.